Tribunal: TJDFT
Processo: 0743522-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743522-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GEBSON DE BRITO FREITAS AGRAVADO: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. O recurso não versa acerca de pedido de gratuidade de justiça. Na origem inexiste decisão concedendo a benesse ao recorrente. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida na fase de recurso (art. 99, do CPC). Analisando os autos, denota-se que a parte agravante sequer apresenta declaração de hipossuficiência, assim como na sua qualificação não consta eventual profissão/emprego. Não se pode olvidar que, dos autos de origem, deflui-se que o agravante seria empresário individual (ID 206430880 dos autos originários). Logo, tem-se que, para a apreciação do pedido de gratuidade, se faz necessária a comprovação da alegada hipossuficiência. Destarte, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das suas duas últimas declarações de imposto de renda, dos extratos bancários e de cartão de crédito dos últimos três meses e, ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator